Tribunal: STF
Processo: RE 1555055
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 141):  



    ‘’MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Concessionárias de veículos. Pedido do reconhecimento do direito líquido e certo à restituição, a ser pleiteada na esfera administrativa, de tributo pago a maior em razão da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada sem a limitação da Lei Paulista. Inconstitucionalidade do § 3º, inciso II, do artigo 66-B da Lei Estadual nº 6.374/89, reconhecida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0033098-49.2018.8.26.0000, por afrontar o § 7º do artigo 150 da Carta Magna. Súmula 213 do C. STJ. Repetição que deve observar a modulação dos efeitos do resultado do julgamento do RE 593849/MG - Tema 201. Aplicabilidade da Taxa Selic. Precedentes. Art. 927, III e V do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos, provido em parte o das impetrantes e não provido o interposto pela FESP.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 161). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 168), a parte recorrente alega violação ao art. 150, § 7º da Constituição Federal. 



    Aduz que não se justifica a aplicação ao presente caso da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 593.849/MG.



    Requer o direito à restituição do indébito tributário gerado nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, relativo ao ICMS pago a maior no regime de substituição tributária por força da adoção de base de cálculo presumida superior ao preço efetivo de venda dos veículos aos consumidores finais.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 181).   



    Decido.      



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 201, RE nº 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    Na mesma ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, consignando que ela deve “orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento (...)” (grifo nosso).



    Na apreciação dos segundos embargos de declaração opostos contra tal decisão, o Relator, Ministro Edson Fachin, assim se manifestou a respeito de tal modulação dos efeitos daquela decisão:



    “a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria” (RE nº 593.849/MG-ED-segundos, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/17).



    Como se vê, no julgamento dos embargos de declaração o Plenário da Corte esclareceu que o marco inicial para produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema 201, se daria a partir da publicação da tese ou súmula da decisão, ou seja, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes.



    Como ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na modulação o que se tentou resguardar foram as situações passadas, já transitadas em julgado, ou que sequer foram judicializadas.



    No caso, verifica-se que a presente ação mandamental foi ajuizada em março de 2018, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do RE nº 593.849/MG.



    Nesses termos, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE nº 593.846/MG.



    Quanto à alegação de que esta modulação de efeitos não se aplicaria ao presente caso em razão da existência de legislação estadual autorizando o ressarcimento em determinadas condições, assim se manifestou a Corte de origem:



    ‘’(...)



    O Pretório Excelso, no julgamento do RE 593.849/MG Tema 201, fixou a seguinte tese jurídica: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’, definindo também que ‘os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral’. Posteriormente, nos segundos embargos de declaração opostos contra o dito acórdão, esclareceu-se que ‘(...) o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial (...)’.



     A existência do direito líquido e certo aqui perseguido já foi reconhecida por este Colegiado em feito assemelhado:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Substituição tributária. Pedido do reconhecimento do direito líquido e certo à restituição, a ser pleiteada na esfera administrativa, de tributo pago a maior em razão da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada sem a limitação da Lei Paulista. Inconstitucionalidade do § 3º, inciso II, do artigo 66-B da Lei Estadual nº 6.374/89, reconhecida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0033098-49.2018.8.26.0000, por afrontar o § 7º do artigo 150 da Carta Magna. Súmula 213 do C. STJ. Repetição que deve observar a modulação dos efeitos do resultado do julgamento do RE 593849/MG - Tema 201. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.’ (Apelação nº 1029410-46.2019.8.26.0576, desta Relatora, j. 28.01.2020)



    Assim, dado o quanto estabelecido no art. 927, III e V, do CPC, de rigor que aqui também se reconheça, consoante entendimento consolidado na Súmula 213 do C. STJ3 , o direito da impetrante à restituição do imposto pago a maior na substituição tributária ‘para frente’ no exercício de sua atividade, atentando-se, contudo, aos limites temporais traçados pela modulação dos efeitos dos julgamentos aqui mencionados, o que deve se dar mediante requerimento administrativo para averiguar a existência dos créditos e a exatidão dos seus valores, não se aplicando ao caso a restrição posta no Artigo 66-B, II, §3º, da LE nº 6.374/89, com a redação dada pela de nº 13.291/08. O montante deverá ser apurado com incidência da Taxa Selic em atenção à orientação da Corte Superior no julgamento do Tema 905:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NOENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADAPELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASOCONCRETO QUE É RELATIVO ACONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZAPREVIDENCIÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (...).’”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte. 



    Por outro lado, como destacou o Ministro Roberto Barroso no julgamento do RE 1.358.062-ED-AgR, em caso idêntico, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF.



    Esse acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. FATO GERADOR PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO TEMA 201. OBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. 1. De acordo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), é cabível a restituição do ICMS no regime de substituição tributária progressiva, nas hipóteses em que o fato gerador ocorra com um valor inferior ao que foi presumido. 2. Ao julgar o RE 593.849-RG (Tema 201), esta Corte assinalou que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. 3. No caso, a ação foi ajuizada somente em outubro de 2019, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no paradigma de repercussão geral (Tema 201). Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 4. Não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.358.062-ED-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente